Tribunal: TJDFT
Processo: 0713762-46.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PAGAMENTO DEVIDO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO QUE JULGOU O RE 870.947/SP. DECISÃO QUE NÃO AFETA O ANDAMENTO DA CAUSA. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
I. O desvio de função, embora juridicamente inidôneo para o reenquadramento funcional do servidor público, assegura a percepção da remuneração do cargo cujas atribuições são efetivamente desempenhadas, sob pena de locupletamento ilícito da Administração Pública.
II. A Administração Pública tem o governo da atuação do servidor público, de maneira que, se o utiliza fora do catálogo de funções do cargo para o qual foi admitido no serviço público para a satisfação de suas próprias necessidades, deve indenizá-lo pelo trabalho desenvolvido.
III. O exame do desvio de função e o reconhecimento do direito à diferença remuneratória dele resultante não traduzem invasão judicial do mérito administrativo nem sobrepujam a esfera discricionária da Administração Pública.
IV. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou o Recurso Extraordinário RE 870.947/SE, no regime da repercussão geral, não importa na suspensão dos processos pendentes em que se discute o índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
V. De acordo com a inteligência do artigo 313 do Código de Processo Civil, a suspensão do processo depende de previsão legal expressa, razão pela qual não pode decorrer de decisão que atribui efeito suspensivo a embargos declaratórios em outro feito, ainda que no contexto de repercussão geral, sobretudo quando nada dispõe a esse respeito.
VI. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, ficou restrita à atualização monetária de débitos fazendários inscritos em precatórios, conforme se extrai do acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.425.
VII. Em se tratando de dívida fazendária ainda não inscrita em precatório, a atualização monetária deve observar o disposto no artigo 1o-F da lei 9.494/1997.
VIII. A litigância de má-fé não pode passar incólume aos olhos do julgador, porém sua apreciação não pode chegar ao ponto de desestimular a luta pelo direito dentro das raias éticas da legislação processual.
IX. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e providos em parte.